Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001139-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de serviços médicos prestados ao Estado de Mato Grosso em junho de 2015, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à definição do marco inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto no 20.910/32, diante da alegação do apelante de que a prescrição deveria contar-se da última manifestação administrativa sobre o pleito de pagamento.

Razões de decidir

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 tem início na data da efetiva prestação dos serviços médicos, salvo previsão expressa de pagamento parcelado ou diferido, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, a tramitação de requerimentos administrativos não suspende nem interrompe o curso da prescrição, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações de cobrança contra a Fazenda Pública, a prescrição inicia-se no momento em que o crédito se torna exigível, ou seja, na data da prestação dos serviços.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional quinquenal para ações de cobrança contra a Fazenda Pública inicia-se na data da prestação dos serviços, não sendo interrompido por requerimentos administrativos posteriores."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o; CPC/2015, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.993-PR, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 12/12/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro-Oeste Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, de ofício, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta, em suas razões recursais, que o prazo prescricional não teve início imediatamente após a realização do procedimento cirúrgico, uma vez que buscou, por via administrativa, o pagamento junto à Secretaria de Estado de Saúde.

Alega que a última manifestação do ente público sobre seu pleito ocorreu em 17/05/2017, data que deveria ser considerada como o marco inicial da prescrição.

Assim, argumenta que, ao ajuizar a ação em janeiro de 2022, ainda se encontrava dentro do prazo legal.

Diante disso, requer o provimento do recurso para afastar a tese de prescrição, com a consequente anulação da sentença, a fim de que a ação de cobrança tenha regular prosseguimento, nos termos das razões e provas apresentadas.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, destacando que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o prazo prescricional quinquenal tem início a partir da data em que os serviços foram prestados e o crédito se tornou exigível, no caso, em junho de 2015.

Argumenta que o transcurso de mais de sete anos entre a prestação do serviço e o ajuizamento da ação configura, de forma inequívoca, a prescrição, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, opinou pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a exposição sucinta dos fatos que deram origem à presente demanda.

A demanda foi ajuizada pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que prestou serviços médicos à paciente Maria Germana de Almeida Salles, mediante a realização de procedimentos cirúrgicos nos dias 09/06/2015 e 12/06/2015, em cumprimento de decisão liminar proferida no Mandado de Segurança no 0033346-37.2015.8.11.0000.

Sustenta o recorrente que, apesar da efetiva prestação dos serviços, o ente público não efetuou o pagamento do montante devido, no valor de R$ 56.363,98 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), razão pela qual ajuizou a presente ação de cobrança.

O juízo ‘a quo’, ao analisar a pretensão deduzida na inicial, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sob o fundamento de que a prestação dos serviços ocorreu em junho de 2015 e a ação somente foi proposta em 15 de janeiro de 2022, quando já transcorrido prazo superior a cinco anos.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese, que a contagem do prazo prescricional deveria iniciar-se a partir da última manifestação administrativa da Secretaria de Estado de Saúde, datada de 17/05/2017, e não da data da prestação dos serviços.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à definição do marco inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, o qual disciplina a prescrição das pretensões dirigidas contra a Fazenda Pública.

O referido dispositivo legal estabelece que:

"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em demandas que envolvem a cobrança de valores por serviços prestados à Administração Pública, o prazo prescricional tem início na data da efetiva prestação dos serviços, salvo previsão expressa de pagamento parcelado ou diferido, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal – previsto no art. 1o do Dec. n. 20.910/1932 – às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, e não o prazo prescricional trienal – previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002.
O art. 1o do Dec. n. 20.910/1932 estabelece que 'as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem'
. Ocorre que, no que tange às pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, deve-se aplicar o prazo prescricional do Dec. n. 20.910/1932 por ser norma especial em relação ao CC, não revogada por ele (...). (REsp 1.251.993-PR, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 12/12/2012)." (g.n)

No caso concreto, verifica-se que o autor realizou os procedimentos cirúrgicos em junho de 2015, de modo que a contagem do prazo prescricional teve início naquela data, encerrando-se em junho de 2020.

Entretanto, a presente ação foi ajuizada apenas em 15 de janeiro de 2022, ou seja, mais de sete anos após a prestação dos serviços, evidenciando-se a ocorrência da prescrição.

A tese recursal de que o prazo prescricional deveria ter início somente a partir da última manifestação da Secretaria de Estado de Saúde, em 17/05/2017, não merece acolhimento.

Isso porque o próprio artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe expressamente que a tramitação de requerimento administrativo não suspende nem interrompe o curso da prescrição, salvo disposição legal em sentido contrário, o que não ocorre no caso em exame.

Desse modo, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau aplicou corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada, razão pela qual não há fundamento para sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que
reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo
, nos termos do artigo
487, II, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025